Tribunal: TJDFT
Processo: 0775108-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS INJUSTIFICADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o requerido à obrigação de não fazer, consistente em cessar as ligações telefônicas não autorizadas pelo autor e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.500,00, corrigido monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora a contar data de início das ligações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as ligações telefônicas excessivas realizadas pela ré configuram abuso de direito e geram o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/apelado comprovou a conduta abusiva praticada pela ré/apelante (art. 373, inc. I, do CPC), pois a documentação colacionada aos autos demonstra que a ré, de maneira insistente e reiterada, realizou inúmeras ligações ao seu número de telefone, causando-lhe perturbação que gerou dano moral.
4. O abuso do direito por parte da requerida/apelante é suficiente para causar dano moral ao autor, pois houve evidente ofensa à integridade psíquica do requerente, que recebeu ligações excessivas que perturbaram seu sossego.
5. A indenização a título de danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, montante razoável e proporcional às peculiaridades do caso e que, além de atender à precípua função compensatória do instituto, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem aplicado tal parâmetro em casos semelhantes.
6. Os juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais, oriundos de uma relação jurídica extracontratual, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 398 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "As ligações telefônicas excessivas realizadas pela ré configuram abuso de direito e geram o dever de indenizar por danos morais”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. CC, arts. 186, 398. Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768993, 0706157-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/10/2023, p. 30/10/2023. TJDFT, Acórdão 1601138, 0712647-70.2021.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27/07/2022, p. 19/08/2022. TJDFT, Acórdão 1025989, 20160110603830APC, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/06/2017, p. 29/06/2017.